Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-89.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004100-89.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIESMAR RONDON DA SILVA - CPF: 053.655.651-26 (RECORRENTE), LUIZ OTAVIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.040.151-35 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL WS LTDA - CNPJ: 34.756.503/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004100-89.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1004100-89.2023.8.11.0002

Recorrente:
Eliesmar Rondon da Silva

Recorrida
:

Consórcio Nacional Ws Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ANULAÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS. -
CONSÓRCIO
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004100-89.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1004100-89.2023.8.11.0002

Recorrente:
Eliesmar Rondon da Silva

Recorrida
:

Consórcio Nacional Ws Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Eliesmar Rondon da Silva
.

Ação:
de Anulação e Rescisão de Contrato de Consórcio cumulada com Pedido de Restituição de Valores cumulada com Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

S
entença (Id.
141589632
):
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Inominado
(Id. 179642032):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta que
foi vítima de propaganda enganosa mediante fraude de promessa de contemplação imediata utilizada pela recorrida para vender cartas de créditos.

Contrarrazões: Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004100-89.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1004100-89.2023.8.11.0002

Recorrente:
Eliesmar Rondon da Silva

Recorrida
:

Consórcio Nacional Ws Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o recorrente alega que firmou negócio jurídico, que consistia em uma transferência de uma “carta de crédito contemplada” que perfazia o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) com objetivo de adquirir uma motocicleta, dando como entrada o valor de total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Aduz que foi induzido pelo vendedor que garantiu que receberia a carta contemplada dentro de 07 (sete) ou 15 (quinze) dias úteis.

Entretanto decorrido o prazo estipulado, a entrega da carta não foi realizada, informa que tentou diversas vezes resolver o imbróglio de forma administrativa, todavia a empresa tratou da situação com desdém.

Dessa forma, não havendo alternativa solicitou o cancelamento do contrato, contudo também não obteve êxito.

Em análise detida verifica-se que o autor não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, por meio do qual seria possível verificar a
cláusula de contemplação imediata da carta de crédito alegada.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DEVIDO DE ÁGUA – INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.
(N.U 1047967-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Assim como inexiste nos autos provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do consórcio, logo não há que se falar em prejuízos de ordens morais e materiais ao recorrente, nem em restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024